Tribunal: TJSP
Processo: 0000028-85.2014.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegação de que a ré proferiu ofensas e injúrias raciais contra o autor durante uma abordagem policial no trânsito. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Presença dos requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil (ato ilícito, nexo de causalidade e evento danoso). Conduta abominável e gravíssima, dando azo à necessidade de reparação.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegação de que a ré proferiu ofensas e injúrias raciais contra o autor durante uma abordagem policial no trânsito. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Presença dos requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil (ato ilícito, nexo de causalidade e evento danoso). Conduta abominável e gravíssima, dando azo à necessidade de reparação. Proteção contra a discriminação racial amplamente prevista no ordenamento brasileiro, especialmente na Constituição Federal. Provas constantes dos autos que corroboram a versão sustentada na exordial e demonstram a ocorrência do delito. Indenização arbitrada na Instância de piso no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), valor que comporta redução, ante a natureza dúplice - compensatória e punitiva - desta espécie de reparação, para R$12.000,00 (doze mil reais). Exegese do art. 944 do CC. Juros de mora que devem fluir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada nestes pontos, mas mantida incólume no restante. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, PROVIDO O DO AUTOR.